Tribunal: TJES
Processo: 0001047-63.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) Nº 0001047-63.2023.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CAIO RODRIGUES OLIVEIRA

RECORRIDO: PABLO DE ANDRADE TEIXEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001047-63.2023.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: CAIO RODRIGUES OLIVEIRA
RECORRIDO: PABLO DE ANDRADE TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA ALINE GOMES BARBOSA:

Boa tarde a todos.

Inicialmente, cumprimento o ilustre Desembargador que hoje está presidindo esta sessão e também é o Desembargador relator desse Recurso em Sentido Estrito, Desembargador Fernando Zardini Antonio; cumprimento o membro do Ministério Público, A Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, o Desembargador Eder Pontes da Silva; cumprimento, também, a Luciana, que, é uma excepcional servidora do Tribunal de Justiça, sempre nos atende muito bem, então ficam aqui meus elogios. Apesar de o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro ter me deixado, deixo, também, meus registros para ele, pois, em que pese eu não ter sido aluna direta dele, também contribuiu para a minha graduação, uma vez que um dos meus melhores professores na faculdade foi aluno dele e sempre o citava como sendo um dos melhores professores e que o inspirou a seguir a carreira de professor.

Cumprimento, também, os auxiliares da Justiça, meus pares que se fazem presentes, os quais cumprimento nos nomes do Dr. Júlio e do Dr. Guilherme, que é um jovem advogado que iniciou na advocacia junto comigo, e tenho o prazer de sempre poder trabalhar ao lado deles. Cumprimento, também, eventuais estudantes que se fazem presentes.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito em que figura como recorrente a pessoa de Caio. Farei uma breve síntese dos fatos, para que vossas excelências entendam, assim como esta defesa, que a sentença de pronúncia deve ser reformada para impronunciá-lo.

Consta nos autos que ocorreu um homicídio no dia 14 de janeiro, na Cidade de São Mateus. Inicialmente as investigações traziam que o homicídio havia acontecido devido a uma briga que havia acabado de acontecer anteriormente aos fatos, essa seria a motivação do crime, e o criminoso que ceifou a vida da vítima Pablo se chamava Gefinho. Todavia, no decorrer de pouquíssimos dias, surgiu um burburinho na cidade que dizia que o recorrente Caio estaria envolvido no homicídio. Caio, de pronto, querendo auxiliar com a Justiça, compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil, para dizer que não tinha nada a ver com o homicídio e prestar todas as informações que fossem pertinentes.

Alguns dias após a ida de Caio à delegacia, foi um indivíduo de nome Genilson se apresentar; lá ele fala que ele era o responsável pelo crime, que ele havia ceifado a vida da vítima Pablo.

Por algum tempo, cerca de vinte dias depois, a Polícia Civil vai à casa de Genilson e o chama novamente para comparecer à delegacia. Genilson, em seu novo depoimento, fala que, na verdade, ele não foi homicida, que, na verdade, na data dos fatos, ele estava na cidade de Linhares e comprovou tais alegações, pois juntou comprovantes de que estava hospedado no Hotel Virgínia. Então aponta que os criminosos seriam, na verdade, as pessoas de nomes Caio e Richard.

O inquérito policial foi embasado exclusivamente nesse depoimento, isso quem está falando não é a defesa, são os policiais civis que prestaram depoimento na audiência de instrução e julgamento; todos os dois foram claros no sentido de que não tinham nenhuma outra testemunha sobre os fatos e que conseguiam terminar o relatório final do inquérito policial com base no depoimento prestado por Genilson.

Em audiência de instrução e julgamento, também foram categóricos em dizer que, inicialmente, realmente se ventilou o nome de Gefinho como sendo o autor do crime, porém, depois ,teriam ouvido de algumas pessoas que, na verdade, quem teria praticado o crime eram as pessoas de Caio e Richard; tudo isso, testemunhas de ouvir dizer, nenhuma sequer foi reduzida a termo, então, como diz o brocado jurídico, o que não está nos autos não esta no mundo.

Também foi ouvida na data da audiência de instrução a testemunha de nome Genilson, aquela que já havia prestado dois depoimentos na fase inquisitorial. Dessa vez, ele trouxe aos autos um depoimento muito importante; fala que, na verdade, foi coagido a ir à delegacia e assumir o crime a mando de Gefinho, pois, se ele não fizesse isso, ele seria morto.

De igual forma, quando ele retorna à delegacia e aponta Caio e Richard como sendo os criminosos, também estava sendo coagido; a testemunha chega a afirmar que ele teria que se mudar do Bairro Porto porque estava com medo de a sua vida ser ceifada por aquele criminoso.

Assim fez, fugiu do Bairro Porto; apenas voltou àquela localidade quando Gefinho foi morto, aliás, ele morreu afogado.

Na data da audiência de instrução e julgamento, também foi ouvida a pessoa de Luana, que era esposa de Gefinho. Aqui peço venia a vossas excelências só para ler um trecho do depoimento que ela deu na audiência, em que diz claramente que

quem matou a vítima Pablo foi o seu marido e que a motivação seria uma discussão que ela teve minutos antes do homicídio.

"Que tudo começou quando a depoente estava saindo do trabalho e seu sobrinho estava jogando bola e acertou na bicicleta de Pablo; Que foi conversar com

Pablo, e este xingou a depoente, e a depoente o xingou; Que, no final dessa

discussão, ele falou: 'Vai chamar seu maridinho, aquele frouxo; Que a depoente

era casada com Gefinho; Que Gefinho chegou correndo, entrou em casa e saiu pelo

portão; Que, em questão de cinco minutos, o depoente escutou vários tiros."

Aí, em seguida, afirma que realmente Gefinho matou a vítima Pablo. Em que pese nesse depoimento estar alinhado com todas as provas dos autos, que primeiramente

diziam que o homicídio havia acontecido por causa de uma briga, o Magistrado de origem entendeu por pronunciar o réu Caio, alegando que o depoimento prestado pelos policiais suprimiria qualquer outro tipo de ausência de testemunhas, isso porque falam que ouviram dizer que foi Caio e trazem como motivação do crime uma suposta traficância, sendo que Caio jamais respondeu a nenhum processo por tráfico.

Em audiência de instrução e julgamento, foram plantados os policiais e o nome de Caio já estava sendo investigado ou sequer ventilado na delegacia como sendo o traficante ou como se estivesse envolvido com associações ao tráfico. Os policiais foram categóricos em afirmar que o nome dele não havia sido ventilado. Ou seja, essas informações de suposta traficância, de suposto homicídio só apareceram depois, quando foi conveniente. Infelizmente, verifica-se que o depoimento da Luana, que foi clara em dizer a motivação e quem cometeu o crime, não foi levado em conta pelo Magistrado.

Assim, o que esta defesa requer é que seja aplicada a jurisprudência atual e majoritária do STJ sobre a impossibilidade de pronúncia, baseado em testemunhas

que ouviram dizer, isso porque, se elas ouviram dizer, não presenciaram os fatos e, como bem responderam os policiais militares quando a defesa abordou: "Vocês podem afirmar que Caio foi o autor do crime?". Os policiais responderam, no final do depoimento que consta em mídia nos autos: "Não posso afirmar, pois eu não estava lá.".

As próprias testemunhas que foram utilizadas como fundamento para a sentença de pronúncia dizem que não podem afirmar. O depoimento que embasou o relatório final do inquérito policial foi dado por mentiroso, que mudou de versão três vezes, a gente nem consegue mais afirmar qual é a versão de verdade, porque, por três vezes, ele mudou a sua palavra.

Não foi levado em conta o depoimento da testemunha crucial, da Luana, que foi a

motivação do crime, que a vítima: "Chama lá seu maridinho, aquele trouxa."

Infelizmente, nesses autos, percebemos que não foi cumprido o rigor da lei.

Pontuamos, também, embora brevemente, sobre a impossibilidade, também, da pronúncia baseada no princípio pro societate. Apesar de ainda não ser a jurisprudência majoritária, é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nisso, a defesa requer que a sentença de pronúncia seja reformada, para que possa impronunciar o réu com base nos fundamentos que foram expostos, isso, também, porque o corréu Richard, de que também foi falado que tinha cometido o crime junto com Caio, foi impronunciado. As mesmas provas que constam nos autos contra Richard constam contra Caio, que é o depoimento isolado de Genilson e os policiais, que falam que ouviram dizer. Então, nesse processo, observa-se que mal foi aplicado o princípio da isonomia, pois, assim como aparece o nome de Caio, aparece o nome de Richard conjuntamente, mas infelizmente observamos que, para o Caio, não foi aplicada a justiça.

Nesse sentido, a defesa requer que vossas excelências se dignem a reformar a sentença de pronúncia, para impronunciar o réu e, assim, seja feito justiça.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Diante de alguns apontamentos trazidos por vossa excelência na sustentação,

peço o retorno dos autos, após a juntada das notas. Trarei o voto na próxima

sessão.

GF/VFC

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

CAIO RODRIGUES OLIVEIRA,

contra a decisão oriunda da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 14 de janeiro de 2023, o denunciado, juntamente ao corréu Richard Clarindo Carrafa, de forma voluntária, com
animus necandi
, com emprego de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Pablo de Andrade Teixeira.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia do réu.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que era amigo da vítima Pablo e que não presenciou os fatos, pois estava na casa de sua sogra em Nova Venécia.

Questionado, disse não saber o motivo pelo qual indicaram o seu envolvimento no crime, bem como que não possui envolvimento com o tráfico de drogas.

O investigador de polícia civil Hugo Cézar Ricardo, ouvido na audiência de instrução, revelou que o recorrente era o “frente” do bairro juntamente a “Jefinho”. Ato contínuo, afirmou que as investigações concluíram que no dia do crime Pablo tentou matar
CAIO
, mas a arma de fogo falhou e, diante disso,
CAIO
executou Pablo juntamente ao seu “grupo”.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial civil Cláudio Alessandro Caran Marely, reiterando a motivação ligada ao tráfico de drogas, bem como o fato de que as investigações apontam a autoria de
CAIO
.

A testemunha Genilson Medeiro da Silva apresentou versões divergentes na Delegacia de Polícia e em juízo, deixando claro o fato de que está sendo ameaçado. Assim, disse, em juízo, que ouviu dizer através de populares que o autor do crime teria sido “Jefinho”, contudo, não é possível atribuir juízo de certeza a tal afirmativa, eis que contraditória ao primeiro depoimento e sob ameaças.

Inobstante a testemunha de defesa Luanna Miranda de Oliveira tenha atribuído a autoria do fato a “Jefinho” (falecido), destaco que sua versão resta isolada nos autos, especialmente quando conflitada com os depoimentos dos policias civis responsáveis pelas investigações.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O

O SR DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) Nº 0001047-63.2023.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CAIO RODRIGUES OLIVEIRA

RECORRIDO: PABLO DE ANDRADE TEIXEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

CAIO RODRIGUES OLIVEIRA
,

contra a decisão oriunda da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 14 de janeiro de 2023, o denunciado, juntamente ao corréu Richard Clarindo Carrafa, de forma voluntária, com
animus necandi
, com emprego de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Pablo de Andrade Teixeira.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia do réu.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que era amigo da vítima Pablo e que não presenciou os fatos, pois estava na casa de sua sogra em Nova Venécia.

Questionado, disse não saber o motivo pelo qual indicaram o seu envolvimento no crime, bem como que não possui envolvimento com o tráfico de drogas.

O investigador de polícia civil Hugo Cézar Ricardo, ouvido na audiência de instrução, revelou que o recorrente era o “frente” do bairro juntamente a “Jefinho”. Ato contínuo, afirmou que as investigações concluíram que no dia do crime Pablo tentou matar
CAIO
, mas a arma de fogo falhou e, diante disso,
CAIO
executou Pablo juntamente ao seu “grupo”.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial civil Cláudio Alessandro Caran Marely, reiterando a motivação ligada ao tráfico de drogas, bem como o fato de que as investigações apontam a autoria de
CAIO
.

A testemunha Genilson Medeiro da Silva apresentou versões divergentes na Delegacia de Polícia e em juízo, deixando claro o fato de que está sendo ameaçado. Assim, disse, em juízo, que ouviu dizer através de populares que o autor do crime teria sido “Jefinho”, contudo, não é possível atribuir juízo de certeza a tal afirmativa, eis que contraditória ao primeiro depoimento e sob ameaças.

Inobstante a testemunha de defesa Luanna Miranda de Oliveira tenha atribuído a autoria do fato a “Jefinho” (falecido), destaco que sua versão resta isolada nos autos, especialmente quando conflitada com os depoimentos dos policias civis responsáveis pelas investigações.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)